Tribunal: TJSP
Processo: 0053654-87.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Receptação simples – Autoria, materialidade e dolo demonstrados – Provas suficientes à condenação – O réu tinha a posse dos bens com origem ilícita sem qualquer justificativa idônea para tanto – Penas bem dosadas, assim como o regime aberto – Correta a substituição da sanção reclusiva por prestação de serviços à comunidade.